Tribunal: TJMT
Processo: 1024699-84.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024699-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WILTON EDGAR SA E SILVA ACOSTA - CPF: 501.088.911-00 (ADVOGADO), VANESSA ARAUJO DE FRANCA SANTOS - CPF: 042.466.681-25 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA TATHIANA PINHEIRO (IMPETRADO), WILTON EDGAR SA E SILVA ACOSTA - CPF: 501.088.911-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), JOSE RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 071.789.881-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENIFFER MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 081.141.071-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR HUDSON MATOS OLIVEIRA - CPF: 606.974.563-90 (TERCEIRO INTERESSADO), S. G. P. (TERCEIRO INTERESSADO), EDEILSON SILVA OLIVEIRA - CPF: 020.763.042-90 (VÍTIMA), HENRIQUE FERREIRA RAMOS - CPF: 042.635.822-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TORTURA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão
proferida pel
o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder-MT
,
que converteu
a
prisão em flagrante
d
a
paciente
em
prisão
preventiva,
pela suposta
prática dos crimes de tortura (Lei nº 9.455/97, art. 1º, II), corrupção de menores (ECA, art. 244-B) e associação criminosa (CP, art. 288).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se baseou apenas na gravidade abstrata dos delitos; (
ii
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis da paciente e a possibilidade de
fixação de
medidas cautelares diversas afastam a necessidade da custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva possui previsão constitucional (CF, art. 5º, LXVIII) e legal (CPP,
arts
. 312 e seguintes), sendo cabível quando presente fundamentação concreta
na necessidade de
garantia da ordem pública.

A gravidade concreta das condutas e o
modus operandi
evidenciam risco real à ordem pública, afastando a
tese
de fundamentação genérica ou abstrata.

Condições pessoais favoráveis

não impedem a decretação da prisão preventiva quando subsistem elementos concretos que revelam periculosidade, conforme entendimento consolidado
no âmbito
d
o STJ (HC 847376/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
11/11/2024) e
do TJMT
por meio do
Enunciado Orientativo nº 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

As medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) mostram-se inadequadas diante da gravidade dos fatos, da atuação em grupo organizado e do risco concreto de reiteração criminosa, não sendo aptas a resguardar a ordem pública.

A prisão preventiva, devidamente fundamentada, não configura antecipação de pena nem afronta ao princípio da presunção de inocência, conforme jurisprudência do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento:

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva deve conter fundamentação concreta
,
baseada em elementos dos autos, não bastando
mera invocação d
a gravidade abstrata do delito.

Condições pessoais favoráveis não afastam a
necessidade da
prisão preventiva quando presentes indícios de periculosidade e risco à ordem pública.

Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam em situações de extrema gravidade concreta, atuação em grupo organizado e risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312 e 319; Lei nº 9.455/97, art. 1º, II; ECA, art. 244-B; CP, art. 288.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 847376/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024,
DJe
11.11.2024; TJMT, N.U 1002226-41.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 25.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado

em favor de
Vanessa Araújo
d
e França Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder-MT. O objetivo da impetração é a revogação da prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 1001303-51.2025.8.11.0009.

A impetração sustenta, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante no dia 25
de junho de
2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97 (tortura), no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores) e no artigo 288 do Código Penal (associação criminosa). Alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva carece de fundamentação idônea,
baseando-se apenas na gravidade abstrata dos delitos, sem demonstrar a existência de circunstâncias concretas que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. Argumenta ainda que a paciente é tecnicamente primária, possui bons antecedentes e endereço fixo, o que demonstraria a desnecessidade da prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido
(
ID
.
302634364
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações
(
ID
.
304108388
)
defendendo a legalidade do ato impugnado e esclarecendo que a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando
o indicativo da
extrema violência empregada contra as vítimas, a participação de múltiplos agentes, os indícios de motivação relacionada a facções criminosas e o risco concreto à integridade física e psicológica das vítimas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo
Dr.
Élio Américo
, opinou pela denegação da ordem (ID
.
309095899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
, remédio de natureza constitucional previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e disciplinado nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, visa resguardar o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

A presente
ação constitucional, impetrada
em favor de
Vanessa Araújo de França Santos
, questiona ato do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder
,
que converteu sua prisão em flagrante

em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tortura (art. 1º, II, da Lei nº 9.455/97), corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90) e associação criminosa (art. 288 do CP). Sustenta que a decisão carece de fundamentação concreta, amparando-se unicamente na gravidade abstrata dos delitos, e que a paciente, por ser tecnicamente primária, possuir bons antecedentes e endereço fixo, não justificaria a manutenção da medida extrema.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional. No mérito,
entretanto,
denego a ordem
, consoante passo a demonstrar
.

Conforme se extrai dos autos, a paciente foi presa em flagrante no dia 25
de junho de
2025, juntamente com outros corréus, pela suposta prática dos crimes de tortura, associação criminosa e corrupção de menores. Segundo consta do Boletim de Ocorrência nº 2025.200778
(ID.
198691973
)
, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local dos fatos, encontrou as vítimas
Edeilson
Silva Oliveira e Henrique Ferreira Ramos amarradas com fios na área externa de uma residência, ambas com diversas lesões corporais visíveis.

Conforme consta nos autos, especificamente nos relatos das vítimas
(ID.
198692292
e
198691985
)
, há informações de que a paciente teria chegado por último ao local e, segundo tais declarações, se apresentado como chefe do comando e proferido ameaças verbais
contra as vítimas
, circunstâncias essas consideradas pelo juízo
a quo
na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Os agressores utilizaram pedaços de madeira, cabo de vassoura, enxada, fios e facas para agredir às vítimas, que foram obrigadas a dançar sob constante ameaça
.

Tais fatos podem ser abstraídos a partir do
relato da vítima
Henrique Ferreira Ramos
, cujo depoimento extrajudicial transcrevo (ID.
198691985
):

(...)
A
ÚLTIMA
A CHEGAR FOI A SUSPEITA VANESSA E LIDERAVA AS AÇÕES ERA A SUSPEITA VANESSA, QUE DIZIA SER CHEFE DO COMANDO E LHES AMEAÇAVAM CONTINUAMENTE, UTILIZAVANDO PEDAÇOS DE MADEIRA, CABO DE VASSOURA, UMA ENXADA, FIOS E FACAS PARA AGREDIR E CAUSAR SOFRIMENTO AS
VÍTIMAS
. SEGUNDO AS
VÍTIMAS
TODOS OS SUSPEITOS PARTICIRAM DAS AGRESSOES E ENQUANTO ISSO TOMAVAM CERVEJA E COMIAM CARNE E EM DETERMINADO MOMENTO OBRIGARAM AS
VÍTIMAS
A
DANÇAREM
, AMEAÇANDO-OS A TODO TEMPO E DIZENDO QUE ELES QUE MANDAVAM NA CIDADE.
(...)

Esses fatos
, ainda que pendentes de confirmação em contraditório judicial, foram considerados pelo juízo de origem como indícios suficientes de atuação coordenada e organizada, com possível liderança atribuída à paciente no contexto da agressão, conferindo plausibilidade à existência de risco à ordem pública. A intensidade da violência, a suposta vinculação a grupo criminoso e o ambiente
de humilhação pública imposto às vítimas serviram de base concreta para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, não se tratando de mera presunção decorrente da tipificação penal.

Ao contrário do alegado pela defesa, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou em elementos abstratos ou genéricos, mas em circunstâncias fáticas que, na avaliação do juízo de origem, indicariam a gravidade da conduta e potencial risco à ordem pública, não se tratando de mera referência à gravidade abstrata do tipo penal.

Quanto à alegação de que a paciente possui condições pessoais favoráveis, cumpre destacar que, conforme destacado na decisão impugnada, consta nos autos a informação de que a paciente responde a inquérito policial em andamento
por crime
de tráfico de drogas (
Pje

n° 1000062-12.2023.811.0009), circunstância que foi considerada pelo juízo na avaliação das condições pessoais alegadas pela defesa.

Ainda que as condições pessoais
fossem realmente
favoráveis,
é sabido que
estas não são, por si sós, suficientes para afastar a imposição da medida cautelar extrema, quando presentes, nos autos, os elementos concretos que fundamentam sua necessidade, nos termos do art. 312 do CPP.

Comungando com esse entendimento, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. DENEGADO.

(...)

5. A jurisprudência desta Corte reafirma que condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego lícito e bons antecedentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando
esta
se mostra necessária à garantia da ordem pública.

6. Em casos de crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, quando comprovada a periculosidade do agente e a gravidade concreta dos fatos, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme preceitua o art. 282, § 6º, do CPP.

(...)

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 847376 RS 2023/0294657-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2024)

Tal entendimento encontra-se consolidado no Enunciado Orientativo n° 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Sobre a alegada violação ao princípio da presunção de inocência, cabe ressaltar que a prisão preventiva não configura antecipação de pena quando devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

Por fim, quanto à substituição da prisão por medidas cautelares diversas, verifica-se que estas se mostram insuficientes no caso concreto, considerando a extrema gravidade dos fatos narrados, caracterizados por tortura sistemática com múltiplos instrumentos, em contexto de atuação de facção criminosa, sob liderança da própria paciente.

O risco concreto à integridade física e psicológica das vítimas

e a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
tornam imperativa a manutenção da custódia preventiva, sendo as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP inadequadas para salvaguardar a ordem pública e assegurar a regular instrução criminal.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme julgado cito:

HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, TORTURA E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO PREVENTIVA - (...) - NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MATERNIDADE E GUARDA/CUIDADOS DOS FILHOS NÃO COMPROVADOS - COMETIMENTO DE CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA A PESSOA - PRISÃO
DOMICILIAR - IMPERTINÊNCIA - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJMG - ORDEM DENEGADA.

A gravidade das condutas atribuídas à paciente e os indicativos de envolvimento em organização criminosa ["faccionada ao Comando Vermelho"], composta por, pelo menos, 8 (oito) agentes denunciados nesta ação penal e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória
(STF, HC 183187/RO; HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no RHC 125.716/MG;
AgRg
no HC 560.018/RN;
AgRg
no HC 560.018/RN), "pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (STJ,
AgRg
no HC 615.038/SP).
"Hipótese em que a decisão de prisão apresenta fundamentação válida, evidenciada nos indícios de participação da agravante na Facção Criminosa Comando Vermelho, tendo participado de evento criminoso no qual uma pessoa foi torturada em atividade típica do chamado 'Tribunal do Crime'.

[...] É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da agravante."

(...)

Ordem denegada.

(N.U 1002226-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 25/03/2024)

Diante das circunstâncias narradas, não
há
ilegalidade manifesta, abuso de poder ou situação excepcional que autorize a concessão da ordem pela via estreita do
habeas corpus
, sendo de rigor a manutenção da medida impugnada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO d
o

habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Vanessa Araújo
d
e França Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025